Tribunal: TJDFT
Processo: 0752438-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA PROVISÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para obrigar a operadora de plano de saúde a cobrir procedimento cirúrgico de prostatovesiculectomia radical por via laparoscópica assistida por robô, solicitado pelo médico do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela provisória, em especial a probabilidade do direito e o perigo de dano.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O procedimento solicitado não está incluído no rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), sendo necessária a comprovação de sua eficácia com base em evidências científicas, recomendação da Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional.
4. O relatório médico apresentado não indica urgência ou emergência na realização do procedimento que justifique a concessão da tutela provisória.
5. A Conitec, por meio da Portaria n. 74, de 12 de dezembro de 2018, do Ministério da Saúde, manifestou-se pela não incorporação do procedimento ao SUS, por não haver evidências científicas suficientes que demonstrem sua superioridade em relação às técnicas convencionais.
6. Diante da ausência de comprovação inequívoca da probabilidade do direito e da necessidade de maior aprofundamento probatório, não estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória.
7. Inexistindo elementos que justifiquem a reforma da decisão recorrida, impõe-se a sua manutenção.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A concessão de tutela provisória para cobertura de procedimento cirúrgico não previsto no rol da ANS exige a comprovação de sua eficácia com base em evidências científicas, recomendação da Conitec ou de órgão de avaliação de tecnologias em saúde de renome internacional, bem como a demonstração de urgência ou emergência que justifique a medida, nos termos do que dispõe o § 13 do art. 10 da Lei n. 9.656/98.”